Tribunal: STF
Processo: Rcl 66742
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA RCL 29.303/RJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A DATA DA PRISÃO. A OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ à CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E SOLTURA IMEDIATA DAQUELE SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a realização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia da Reclamante.



    2. O fato relevante. A reclamante foi presa no dia 04 de outubro de 2023 em razão da suposta prática dos crimes roubo circunstanciado e corrupção de menores, sem que fosse apresentada à autoridade judiciária competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau dispensou a audiência de custódia sob o argumento de que estavam suspensas em razão da determinação constante do Comunicado nº 395/2023 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. O presente agravo discute se a inobservância na realização da audiência de custódia conduz à nulidade dos atos processuais e a necessidade de soltura imediata da pessoa presa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo da pessoa presa, a qual possibilita que o Juízo forme sua opinião sobre a necessidade da prisão durante o processo, assim como sobre a possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, conforme estabelecido nos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica na nulidade dos atos processuais e no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.